Tribunal: TJDFT
Processo: 0734933-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0734933-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF AGRAVADOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF, em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 166740681 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0027572-68.2014.8.07.0001 pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília,28 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator